Tribunal: TJDFT
Processo: 0708097-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708097-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR AGRAVADO: KARINA GONZAGA DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Substituição de Penhora - Indeferimento ROBERTO CORTOPASSI JÚNIOR interpõe Recurso de Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a qual deixou de apreciar o pedido de substituição de penhora realizado pelo agravante. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que durante o trâmite processual, houve uma penhora efetivada sobre bens que, posteriormente, constataram-se ser de propriedade exclusiva de terceiros, conforme evidenciado no processo n. 0032470-70.2010.4.01.0000. Requer, portanto, a substituição da penhora por um crédito que possui junto ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos autos do processo no 2002.34.00.31726-3, sob a alegação de ser mais eficaz para quitação integral da execução, além de menos gravosa ao devedor, conforme orienta o princípio da menor onerosidade. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Nos termos do artigo 847 do Código de Processo Civil, “o executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.” Sem adentrar no requisito temporal, verifico que inexiste comprovação acerca da substituição não causar prejuízos à credora. Para que ocorra a substituição da penhora é necessária a expressa concordância da parte credora, visto que o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado em face da garantia da menor onerosidade da execução para o devedor, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça , in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CONSTRIÇÃO VIA BACENJUD. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR BEM IMÓVEL. ORDEM LEGAL. 1. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 2. A execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao executado (art. 805 CPC), mas o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado. 3. A ordem de preferência para a constrição judicial estabelece que a penhora de montante em dinheiro prevalece sobre as demais (art. 835, inciso I, do CPC). 4. É necessária a aceitação por parte do credor para que a penhora de dinheiro seja substituída por um bem imóvel, além da demonstração, pelo executado, de ausência de prejuízo ao exequente (art. 847 do CPC). 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1204694, 07104659420198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. ) No presente caso, a agravada foi intimada para se manifestar acerca do interesse na substituição da penhora (ID 221550082), porém, quedou-se inerte. Outrossim, vislumbra-se que a penhora sobre bens efetivada no rosto dos autos do processo n. 0032470-70.2010.4.01.0000 é objeto dos Embargos de Terceiro n. 0755249-80.2024.8.07.0001, no qual se discute/pleiteia o desfazimento do ato constritivo. Dessa forma, não é possível a substituição requerida, por ora, razão pela qual há pouca probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À Agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator